Tribunal: TJDFT
Processo: 0727445-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727445-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Dulce dos Santos Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Nozawa Oliveira Advogados em desfavor da ora recorrente (processo n. 0727013-31.2018.8.07.0001), indeferiu a impugnação à penhora no rosto dos autos n. 0731579-52.2020.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 28507564), a agravante narra que o objeto do cumprimento de sentença de origem consiste no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de condenação no processo n. 2016.01.1.104567-5. Discorre que ofereceu como pagamento a penhora no rosto dos aludidos autos e a agravada consentiu, “com a restrição de que não houvesse qualquer prejuízo à incidência de correção monetária, juros, multa e honorários previstos no artigo 523 § 1o do Código de Processo Civil até a data do efetivo pagamento”. Destaca que houve a interposição de Agravo em Recurso Especial, mas que, após o julgamento, o cumprimento provisório de sentença retornará ao prosseguimento. Alega que, mesmo com a garantia do total do valor da dívida, a agravada requereu a penhora no rosto dos autos n. 0714124-11.2019.8.07.0001 e 0714727-84.2019.8.07.0001, pendendo julgamento de recurso quanto ao ponto. Assinala que a agravada requereu penhora no rosto dos autos n. 0731579-52.2020.8.07.0001, que se cuida de ação de execução de título extrajudicial, referente a honorários advocatícios contratuais, mas o feito se encontra suspenso, com pendência do julgamento dos embargos à execução opostos. Abaliza que impugnou o pleito, pois ainda não recebeu qualquer proveito econômico na ação de execução, tratando-se de mera expectativa de direito. Ressalta que possui 77 (setenta e sete) anos de idade e se encontra acometida de várias moléstias, como hipertensão e diabetes. Sustenta que o importe que busca na aludida execução destina-se à sua sobrevivência, “uma vez que não está conseguindo sequer comprar os alimentos e remédios necessários para se manter”, e, portanto, gozam de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, IV, do CPC e à luz da dignidade da pessoa humana. Explana que os valores exequendos, a despeito da natureza de verba honorária, não se destinam ao sustento da agravada, porque consubstancia escritório de advocacia de grande porte. Arrazoa que o cumprimento de sentença se encontra suspenso, por determinação liminar no AI n. 0704595-97.2021.8.07.0000, não se revelando cabível deferir novo pedido de penhora, sob pena de insegurança jurídica, pois se trata da mesma matéria e do mesmo processo. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão para desconstituição da penhora no rosto dos autos n. 0731579-52.2020.8.07.0001. Sem preparo, porquanto beneficiária da justiça gratuita. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgados anteriormente agravos de instrumento interpostos contra decisão proferida nos autos de origem (AI n. 0752775-81.2020.8.07.0000 e 0704595-97.2021.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbram os reportados requisitos. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a exequente objetiva, no cumprimento de sentença, o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor original de R$1.330.918,94 (um milhão trezentos e trinta mil novecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos). No transcurso do feito, houve deferimento de pedido de penhora no rosto dos autos n. 2016.01.1.104567-5, 0714124-11.2019.8.07.0001, 0714727-84.2019.8.07.0001 e 0731579-52.2020.8.07.0001. Registra-se que o presente recurso impugna apenas a última penhora, no tocante ao processo n. 0731579-52.2020.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Quanto à penhora no rosto dos autos n. 0704595-97.2021.8.07.0000, houve interposição de agravo de instrumento pela parte executada e esta e. Turma negou-lhe provimento, analisando os mesmos argumentos ora delineados quanto à impenhorabilidade da verba, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO DERIVADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO CREDOR. VERBAS DE MESMA NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833, IV, do CPC dispõe que as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. A regra, contudo, é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do CPC, que prevê a possibilidade de penhora das verbas discriminadas no mencionado inciso para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Sobre a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. ". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Dessa maneira, o c. Superior Tribunal de Justiça pôs fim à divergência sobre o alcance da exceção prevista no art. 833, § 2o, no tocante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sua natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia. 3. Entretanto, mister registrar que o art. 489, § 1o, VI c/c o art. 927, § 1o, ambos do CPC, permitem a não aplicação de precedente jurisprudencial quando demonstrada a distinção do caso em julgamento daquele em que proferida a orientação vinculante. 4. Na situação dos autos, a parte credora pretende satisfazer seu crédito de natureza alimentar com a penhora de verba equivalente, não se cuidando de prestação alimentícia. Diversamente da restrição de penhora de prestação alimentícia para satisfação de honorários advocatícios, estabelecida no aludido precedente, no presente agravo de instrumento é discutida a possibilidade de penhora de honorários advocatícios para pagamento também de honorários advocatícios. Significa dizer, não há hierarquia entre as verbas em destaque, por possuírem a mesma natureza. 5. Tem-se, destarte, que o caso comporta distinção do precedente ora destacado, na forma do art. 489, VI, do CPC, não podendo ser aplicado ao caso a mesma "ratio decidendi" do aresto. Isso porque, naquele foi firmada uma espécie de hierarquia entre as verbas alimentares discutidas (penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios), ao passo que na presente demanda discute-se a possibilidade de penhora de honorários advocatícios para pagamento também de honorários advocatícios, ou seja, verbas de mesma espécie, inviabilizando, desta feita, atribuir preferência à alguma. A hipótese fática, pois, é singularizada. 6. Noutra linha de entendimento, sobreleva notar que a própria devedora, que atuava em causa própria, em cumprimento de sentença, ao ser intimada para pagamento dos honorários sucumbenciais a que foi condenada, objetivando satisfazer integralmente a obrigação, requereu a penhora no rosto dos próprios autos (que deu origem ao cumprimento de sentença em destaque) de seu crédito de honorários advocatícios (houve sucumbência recíproca). 7. As supervenientes penhoras no rosto de outros dois autos, também referentes à crédito de honorários advocatícios da executada/agravante, importa mero complemento da primeira realizada, por causa da atualização do valor inicialmente executado, em razão dos acréscimos de juros e correção monetária. 8. Ressalta-se, desse modo, desinfluente para a solução da contenda a discriminação aduzida pela devedora, no sentido de que os honorários penhorados seriam contratuais, por estar consolidado na jurisprudência que tais possuem a mesma natureza dos sucumbenciais. (AgInt no REsp 1652652/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020; AgInt no REsp 1582186/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1341834, 07045959720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Opostos embargos de declaração, a e. 2a Turma Cível os rejeitou (Acórdão 1358769, 07045959720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por conseguinte, tendo em vista que o processo n. 0731579-52.2020.8.07.0001 se trata de ação de execução de título extrajudicial também referente a honorários advocatícios contratuais ajuizada pela executada, ora agravante, os fundamentos expendidos no Acórdão n. 1341834 quanto à inexistência de hierarquia entre o crédito da exequente no cumprimento de sentença e da executada na reportada execução se amoldam, de plano, ao contexto perfilhado, porquanto ambos consubstanciam verba honorária, com a mesma natureza. Além disso, o art. 860 do CPC, ao tratar da penhora no rosto dos autos, preconiza que, “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. Nessa perspectiva, figurando a executada na posição de exequente na execução n. 0731579-52.2020.8.07.0001, lastreada em contrato de honorários advocatícios, afigura-se, em um juízo de cognição sumária, possível a penhora no rosto dos aludidos autos, com o fito de satisfazer a dívida objeto do cumprimento de sentença. Frise-se que, de acordo com o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora